Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702215-81.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FELIPE JORGE ESTRELA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido incidental de concessão de tutela de urgência (liminar), formulado (ID no 17941521) por JOÃO FELIPE JORGE ESTRELA, no bojo da apelação por ele presentada contra a sentença de ID no 17941501, no sentido de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso mencionado. Sustenta, em suma, que o restou comprovado o fumus boni juris, na medida em que o negócio jurídico realizado com a então executada se mostrou plenamente lícito, e que o bem penhorado não se encontrava na lista de bens levados à hasta pública. Na mesma linha verbera que não ter sobre si a presunção de que teria agido de má-fé na hipótese vertente. Ao mesmo tempo, sugere que o periculum in mora também ficou evidenciado, tendo em vista que o indeferimento da medida pode ensejar a alienação do imóvel em referência, somado a possível excesso de execução. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, RECEBO a apelação apresentada (ID no 17941521), tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade (artigo 1.012, § 1o, inc. V, do NCPC). Por seguinte, no tocante ao pleito liminar nela constante, lembro que, de acordo com o disposto no artigo 300, do novo Código de Processo Civil (de 2015), a tutela de urgência será concedida quando estiverem satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na probabilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, sem a qual a parte pode sofrer prejuízo. Considerando as informações apresentadas pela requerente, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que as provas colacionadas não comprovam, de plano, as alegações trazidas ao processo. Ademais, as teses postas no recurso não se revelam inequívocas e de caráter manifestamente certo, pelo que demandam incursão nas provas e demais elementos contidos nos autos. Outrossim, aparentemente, o negócio jurídico entabulado entre o apelante a empresa executada decorreu para se evitar a penhora e, consequentemente, evitar que a pessoa jurídica (“da família”) tivesse patrimônio suficiente para arcar com eventual obrigação lançada na execução mencionada. O simples fato de possuir recursos financeiros para arcar com a compra do bem não afasta, de forma absoluta, a tese de que poderia ter havido negócio jurídico fraudulento em detrimento da instituição financeira recorrida. Por óbvio que todas essas questões serão melhor avaliadas na análise do mérito do recurso em referência. Demais disso, verifico, em revista perfunctória, que os fundamentos da sentença são sólidos e dotados de lógica e um racional que pode revelar o retrato do que realmente aconteceu no caso em julgamento. Reputo, portanto, que o direito posto não se mostra plausível para legitimar provimento jurisdicional liminar positivo. Isso porque não apresenta a certeza plena e óbvia de que se necessita para a concessão de provimento de caráter provisório. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir que poderia sofrer prejuízo de difícil reparação, esse fato não caracteriza, por si só, com a eventual avaliação do imóvel e/ou outros atos atinentes ao processo de possível hasta pública em Juízo, já que esses atos não se convolam imediatamente em expropriação patrimonial, e, tampouco, são aptos causar, no apelante, prejuízos irreversíveis, pelo que não restou, igualmente demonstrado concretamente essa circunstância. Por derradeiro, destaca-se que a apreciação dos pedidos aventados em sede liminar não se mostra como via adequada para tentar modificar o que restou decidido na sentença. Ao se apreciar o apelo, o Tribunal poderá apreciar todas as questões com a percuciência e profundidade que a matéria exige. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamentos razoáveis para a concessão de provimento incidental, no sentido de conferir efeito suspensivo positivo ao recurso. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar (incidental), veiculado (ID no 17941521) por JOÃO FELIPE JORGE ESTRELA, diante do não preenchimento concomitante dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Com o advento da preclusão, retorne o feito para a apreciação do mérito do recurso de ID no 17941521. Em Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator